Tribunal: TJSP
Processo: 1015572-41.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Possuidores que alienaram a posse do bem para o réu, que deu permissão de um ano para que continuassem morando no local. Posse decorrente de comodato. Ausência de animus domini. Improcedência mantida. Sentença mantida. Recurso improvido.